Tribunal: TJES
Processo: 5000364-48.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000364-48.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MAZIN GARCIA DAL CIN
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000364-48.2020.8.08.0013

RECTE.:
JOÃO MAZIN GARCIA DAL CIN

RECDO.:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E
VENDA.
SEGURO E GARANTIA ESTENDIDA
EMBUTIDOS NA COMPRA DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. REDAÇÃO CLARA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata, em síntese, que se diri
giu à loja da requerida para comprar um guarda-roupas, todavia, ao chegar em casa verificou que a compra havia sido feita com a inclusão de seguro de garantia estendida, sem sua prévia anuência, motivo pelo qual vem a juízo requerer a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao referido serviço, condenando a Requerida à restituição, em dobro, da quantia paga, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede recursal (
ID. 4260615
) requer
, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, pugna pel
a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais
.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursais (
ID. 4260617
),
pugna pel
a manutenção integral da sentença
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4260607
) dispôs que: “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora, vez que aparentemente verossímil sua alegação.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque as provas nos autos apontam contornos diversos do que pretende o recorrente, em especial no que tange o seu desconhecimento acerca do que foi contratado junto à requerida. O contrato assinado pelo ora recorrente (ID. 4260596) é claro e evidente ao destacar que se trata de bilhete de seguro de garantia estendida original, e consta com assinatura do autor em duas folhas diversas, instrumento este celebrado de forma apartada da compra realizada.

Nessa esteira, também consta da nota fiscal de ID. 4260597, o pagamento pelo seguro, no valor de R$ 357,58, de forma discriminada e separada do valor da compra, de R$ 999,99. O valor de cada parcela também foi indicado de forma separada na nota fiscal, constando 10 parcelas mensais de R$ 99,89 a título de compra, e 10 parcelas no valor de R$ 35,76 referentes ao seguro, não sendo crível que fora surpreendido com a contratação do seguro.

Pelo exposto, não há como reconhecer a alegação de vício informacional ou de simulação nas contratações, tampouco abusividade da recorrida, eis que as previsões contratuais foram claramente informadas ao autor no momento da contratação.

Desta forma, a

parte recorrida cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir
outros bens ou serviços
sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

Inexistindo venda casada que caracterize abusividade e anulação das cláusulas contratuais, tanto a não restituição dos valores quanto a cobrança do que faltava, bem como os meios utilizados para tanto (SPC e SERASA), devem ser reputados legítimos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)